Tribunal: STJ
Processo: 0201054-69.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060209 - CE (2025/0373488-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CAROLINA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da incidência
1.
da
diante da ausência de indicação clara e precisa dos
Súmula 284/STF,
dispositivos de lei federal supostamente violados, sendo insuficiente a
mera citação esparsa de normas.
Não obstante alegar a defesa que impugnou especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada e que pretendeu apenas revaloração
jurídica, sem revolvimento fático-probatório, a petição do recurso especial
não particularizou o comando normativo federal cuja ofensa se alega,
mantendo-se hígido o óbice da

Súmula 284/STF.
É juridicamente irrelevante, para afastar o não conhecimento do agravo
3.
em recurso especial, a invocação de inexistência de revolvimento fático-
probatório, pois a decisão agravada se fundou exclusivamente na
deficiência de fundamentação do recurso especial, à luz da
Súmula 284/STF.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53995583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 8128e4fd-b438-4811-b15d-6a6a7f982f9b

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53995583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 8128e4fd-b438-4811-b15d-6a6a7f982f9b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060209 - CE (2025/0373488-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CAROLINA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da incidência
1.
da
diante da ausência de indicação clara e precisa dos
Súmula 284/STF,
dispositivos de lei federal supostamente violados, sendo insuficiente a
mera citação esparsa de normas.
Não obstante alegar a defesa que impugnou especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada e que pretendeu apenas revaloração
jurídica, sem revolvimento fático-probatório, a petição do recurso especial
não particularizou o comando normativo federal cuja ofensa se alega,
mantendo-se hígido o óbice da

Súmula 284/STF.
É juridicamente irrelevante, para afastar o não conhecimento do agravo
3.
em recurso especial, a invocação de inexistência de revolvimento fático-
probatório, pois a decisão agravada se fundou exclusivamente na
deficiência de fundamentação do recurso especial, à luz da
Súmula 284/STF.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA CAROLINA BEZERRA
MOREIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (e-STJ fls. 257
/258):

Documento eletrônico VDA53921536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 6b0c49a9-33be-4ee4-ac8d-65311742170d

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TENTATIVA
JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena
de 1 ano, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10
dias- multa, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art.
155, § 4o, IV, c/c
II, ambos do CP).
art. 14,
A defesa pleiteia: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) a aplicação da
minorante da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível redimensionar a pena
diante da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das
circunstâncias judiciais; (ii) saber se há interesse recursal quanto à confissão
espontânea e à tentativa, já reconhecidas e aplicadas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime foram valorados
negativamente sem fundamentação concreta, o que impõe sua neutralização.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, à falta de vetores desfavoráveis.
A confissão espontânea e a minorante da tentativa foram devidamente
reconhecidas e aplicadas na sentença, o que afasta o interesse recursal nesses
pontos.
Diante do redimensionamento da pena para 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão
e 8 dias-multa, cabível o regime inicial aberto.
Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação concreta para a
valoração negativa da culpabilidade, personalidade e motivos do crime impõe
sua neutralização. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Não se conhece de recurso
quanto a pedido já acolhido na sentença, por ausência de interesse recursal.”

Na sequência, foi interposto recurso especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, o qual foi inadmitido na origem ao fundamento de deficiência
de fundamentação por ausência de indicação específica de dispositivo federal supostamente
violado, nos termos da
(e-STJ fls. 344/346).
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA53921536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 6b0c49a9-33be-4ee4-ac8d-65311742170d

O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada,
que assentou a incidência da
diante da falta de indicação precisa dos
Súmula 284/STF
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio, ressaltando que a
mera citação de artigos não supre a exigência constitucional (e-STJ fls. 395/396).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que houve impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência da
Súmula 284/STF.
Sustenta, ademais, que não pretende revolvimento do conjunto fático-probatório,
mas revaloração dos fatos à luz da legislação federal, com adequação ao pedido de
impronúncia mencionado nas razões, rechaçando a justificativa de inadmissibilidade por
suposto revolvimento de matéria fática.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada não merece reforma.
Como se depreende da decisão ora impugnada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido em razão da incidência da
pois a parte deixou de indicar,
Súmula 284/STF,
de modo claro e preciso, os dispositivos de lei federal que teriam sido violados ou objeto de
dissídio, sendo insuficiente a mera citação esparsa de artigos (e-STJ fls. 395/396).
Nas razões do agravo regimental, a defesa insiste na não incidência do óbice da
afirmando que delimitou adequadamente a controvérsia e que houve
Súmula 284/STF,
impugnação específica, além de sustentar que pretende revaloração jurídica, e não
revolvimento fático-probatório.
Todavia, conforme bem destacado pelo
Federal em sua manifestação,
Parquet
"a leitura das razões do recurso especial revela que, de fato, a recorrente deixou de indicar
de forma expressa e clara os dispositivos legais supostamente contrariados" (e-STJ fl. 423).
De fato, o arrazoado do apelo nobre limita-se a transcrever a Constituição, a
e trechos doutrinários e de julgados, com menção genérica a normas do
Lei 8.038/1990
Código Penal e do Código de Processo Penal, sem apresentar o necessário vínculo
normativo entre a tese e o comando legal específico.
Documento eletrônico VDA53921536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 6b0c49a9-33be-4ee4-ac8d-65311742170d

Nessa linha, permanece hígida a conclusão da origem quanto à deficiência de
fundamentação do apelo extremo.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação
vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por
iura novit curia
esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade é inteiramente do recorrente". (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
30/9/2019)
Registre-se, ainda, que "a existência de dispositivos legais citados ao longo das
ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a
necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal,
qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa".
(STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.526.780/PE,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
30/11/2016)
É exatamente esse o quadro delineado na espécie. A petição do especial,
conquanto extensa, não particulariza o comando normativo federal cuja ofensa se aponta, o
que impede a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do apelo.
A invocação, nas razões do agravo regimental, de que não se pretende
revolvimento fático-probatório não supera o óbice aplicado, porque a decisão agravada não
se fundou na
mas exclusivamente na deficiência de fundamentação do
Súmula 7/STJ,
recurso especial, à luz da
(e-STJ fls. 395/396).
Súmula 284/STF
Trata-se de argumento deslocado do fundamento efetivamente utilizado e, por
isso, juridicamente irrelevante para infirmar o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 6b0c49a9-33be-4ee4-ac8d-65311742170d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373488-3
AREsp 3.060.209 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02010546920238060001 082023000011261 113000142023
2010546920238060001 2010546920238060001113000142023 82023000011261
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA CAROLINA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA CAROLINA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549<1422107407@
2025/0373488-3 - AREsp 3060209 Petição : 2025/0098921-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:15
Código de Controle do Documento: 17850583-2688-4D0E-8990-2AFC9BA5A52B